Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720296-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela segunda Ré Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da sentença (ID 36217229, integrada pela decisão de ID 36217241) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Sociedade de Ensino e Beneficência - SEB, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as Rés na obrigação de restabelecerem imediatamente o serviço de energia elétrica, declarou a inexigibilidade de débitos relativos ao consumo entre o período de 16/1/2009 a 17/3/2021 e a inexigibilidade de apresentação de novo projeto elétrico pela Autora para o retorno do fornecimento de energia elétrica. Em contrarrazões (ID 36217238), a Autora/Apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, por violação da dialeticidade e por ausência de interesse recursal, porquanto impugnadas matérias que sequer foram apreciadas na r. sentença impugnada, como a condenação ao pagamento de reparação por danos morais e os respectivos consectários legais. Diante desse fato e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, à Ré Neoenergia Distribuição Brasília S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar arguida pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator